Tribunal: STF
Processo: Rcl 80025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Vila Velha/ES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na Ação Anulatória nº 0019250-852018.8.08.0035, pela qual teria sido dada aplicação indevida ao que firmado no Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema RG nº 919) e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.370.232/SP (Tema RG nº 1.235). 



    2. O reclamante narra, em síntese, que a Claro S.A., ora beneficiária, ajuizou ação anulatória de débito fiscal contra o Município reclamante, por entender que a Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e Condições para Funcionamento (TLIF) e a Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura (TVNP) extrapolam os limites da competência constitucional municipal. Julgada a ação improcedente em primeira instância, foi dado provimento ao apelo da empresa de telefonia, aplicando-se os Temas RG nº 919 e nº 1.235. Interposto recurso extraordinário, a esse foi negado seguimento por estar o acórdão em conformidade com tais paradigmas. Essa decisão foi mantida pelo órgão colegiado do Tribunal.



    3. Afirma que o acórdão reclamado “aplicou equivocadamente os temas 1.235 e 919 do E. STF quando negou provimento ao agravo interno, impedindo a subida do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, remanescendo, assim, a reclamação como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF” (e-doc. 1, p. 3).



    4. Noticia que o Tribunal reclamado entendeu que “a exigência de licenciamento ambiental adentra na “esfera de competência privativa da União”, sendo este o motivo pelo qual foi afastada a taxa aplicada pelo reclamante” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Argumenta que o TJES “apenas reprisa a incidência do tema 1.235 e 919 do E. STF como se as legislações dos Municípios fossem iguais, o que não é verdade, de sorte que a aplicação irrestrita dos referidos temas está completamente equivocada, violando a autoridade do E. STF” (e-doc. 1, p. 6).



    6. Assevera que “a tese firmada no tema 1.235 concerne à inconstitucionalidade da lei 13.756/04 de SP, que nada tem a ver com a lei municipal de Vila Velha/ES – LEI 3.375/97”.



    7. Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. acórdão prolatado nos autos da ação tombada sob o n. 0019250-85.2018.8.08.0035, que negou provimento ao agravo interno que visava à reforma da r. decisão monocrática que negou seguimento ao REXTr, determinando-se ao Pleno do C. TJ/ES que profira nova decisão em conformidade com a jurisprudência firmada em repercussão geral” (e-doc. 1, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado aplicou equivocadamente à hipótese, a tese fixada no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, de seguinte teor: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 



    6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    11. Alega-se, também, o inadequado enquadramento do caso concreto ao que decidido no ARE nº 1.370.235/SP, Tema RG nº 1.235, no qual analisada a constitucionalidade de normas municipais e estaduais editadas para regulamentar a instalação de antenas de telefonia celular, firmada a seguinte tese: ”É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.“



    (ARE nº 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022).



    12. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão do TJES por meio do qual foi negado provimento a agravo interno interposto pelo ora reclamante, mantido o entendimento quanto à correta aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235 ao caso concreto. Confira-se a ementa do acórdão ora impugnado (e-doc. 12, p. 2):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TELECOMUNICAÇÕES. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TAXAS MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO. TEMA 919 E TEMA 1.235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo Interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, fundado na repercussão geral firmada no Tema 919 e no Tema 1.235 do STF. O acórdão recorrido declarou a nulidade de lançamentos fiscais e determinou a repetição de indébito referente às taxas municipais de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se a exigência de licenciamento ambiental e taxas municipais relacionadas à instalação de Estações Rádio Base (ERB) desbordam do poder de polícia local e invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919, firmou tese de repercussão geral estabelecendo que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal".



    Da mesma forma, o Tema 1.235 consolidou o entendimento de que os municípios não possuem competência para regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações, cabendo à União legislar sobre normas gerais aplicáveis ao setor, conforme a Lei Federal nº 13.116/2015.



    O poder de polícia ambiental municipal, embora legítimo no âmbito do uso e ocupação do solo, não pode impor condições que interfiram diretamente no exercício de atividades de telecomunicações, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.



    As taxas e licenciamentos ambientais instituídos pelo Município, no caso concreto, foram corretamente declarados nulos, por extrapolarem o poder regulamentar local e adentrarem na competência privativa da União.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo Interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: "É inconstitucional a imposição de taxas e licenciamentos ambientais por municípios que interfiram diretamente no exercício de atividades de telecomunicações, por configurar invasão à competência privativa da União.”



    13. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    14. Ressalte-se, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. 



    III- Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



     IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNONÃOPROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    15. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento do agravo interno, em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, tendo a autoridade reclamada assentado de maneira correta a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235 à espécie. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora impugnado (e-doc. 12, p. 7-10):



    “(...) Na espécie, restou assentado no Voto Condutor do Acórdão recorrido o que segue: “(...) Observa-se dos autos que a “Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e Condições para Funcionamento” (TLIF) e a “Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura” (TVNP) são exigidas em razão da instalação de “Estação Rádio Base” (ERB), no âmbito da atividade de telecomunicações exercida pela Apelante, sem que haja, contudo, amparo na legislação federal. 



    E isso porque o próprio Apelado, em sua manifestação id 5613072, confirma que o seu poder de polícia decorre da necessidade de “licença ambiental para a referida atividade” e que, “justamente por ser atividade potencialmente poluidora, é condição basilar que o Município autorize o funcionamento da ERB, a fim de averiguar o cumprimento de todas as normas municipais, principalmente às relativas ao meio ambiente”. 



    A exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para a instalação de “Estação Rádio Base” (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.



    Para melhor compreensão, trago à colação breve excerto do voto condutor da nova deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal e que abarca a controvérsia debatida na presente demanda:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte manifestar-se sobre a constitucionalidade ou não de regulamentação municipal sobre uso e ocupação do solo urbano em seu território para a realização de atividades de telecomunicações e radiodifusão, considerando-se a competência privativa da União prevista no artigo 22, IV, da Constituição Federal.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a existência de mais de cinco mil Municípios no país e a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para inúmeros julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados.



    Anoto, desde logo, que não se questiona, nestes autos, os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, de modo que a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 919 da Repercussão Geral).



    Dito isso, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.955/2001 do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.” (grifei)



    No âmbito da referida “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 3.110, utilizada como paradigma para o estabelecimento da tese de repercussão geral, firmou-se a compreensão de que a edição de lei federal, no exercício da competência constitucionalmente atribuída à União para tratar sobre determinado tema, pode afastar a competência dos demais entes para deliberarem sobre a matéria, ainda que se alegue tratar de assuntos de interesse comum ou concorrente. 



    Assim, o Município não detém competência para regulamentar as condições para a realização da atividade de telecomunicações e radiofusão, porquanto os requisitos e exigências a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.



    No plano normativo infraconstitucional, registre-se, fora editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que “estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País” (art. 1º).



    O art. 7º, da referida lei federal, preceitua que “as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”



    E o § 10, do aludido art. 7º, dispõe que “o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo”. Por sua vez, o art. 9º, da referida lei, estabelece que “o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º”



    A partir do exposto, é possível concluir, tanto sob a ótica do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pela interpretação da legislação federal correlata, que o poder de polícia exercido por inexistência de licenciamento ambiental relacionada a atividades de telecomunicações vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal.



    Neste contexto, depreende-se que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), in litteris



    (...)



    De igual modo, constata-se que a compreensão do Órgão Fracionário encontra-se em perfeita simetria com a tese firmado no Tema 919, também de Repercussão Geral, no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. (STF - RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).



    (...)



    Com efeito, denota-se, então, que ao tempo em que proferido o decisum objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que a exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, nos termos dos Precedentes Vinculantes (TEMA 919 e 1235) do Excelso Pretório, notadamente pois “(...) A exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para a instalação de “Estação Rádio Base” (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal. (...).



    Portanto, ao concluir que a exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo e adentra na esfera da competência privativa da União, o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, nos julgamentos dos RE 1.370.232/SP (Tema 1.235) e RE 776594.”



    16. Com efeito, embora haja margem para incidência da legislação municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, em circunstâncias como a presente, prevalece a compreensão geral esposada pelo Plenário desta Corte Maior a respeito da competência federal para instituição da taxa em relação às ERBs, conforme tese fixada no Tema RG nº 919. 



    17. Em recente julgamento da Segunda Turma, no RE nº 1.500.564/SP, bem pontuou o e. Ministro Dias Toffoli a respeito da Lei nº 13.116, de 2015, cujo art. 4º reforça a competência da União para regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, de modo que fica obstado aos entes municipais “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Outrossim, na Lei nº 5.070, de 1966, se estabelece que carreia à União a taxa decorrente de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.



    18. Logo, não há como divisar equívoco na aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235 ao caso em apreço, pois, ao assentar que o Município de Vila Velha, ora reclamante, imiscuiu-se no serviço de telecomunicação, invadindo competência privativa federal, a autoridade reclamada decidiu em harmonia com os referenciados paradigmas. Nesse sentido, manifestei-me monocraticamente: RE nº 1.534.158/PR, RE nº 1.526.993/SP e RE nº 1.520.630/MG. 



    19. Ademais, cabe registrar:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema RG nº 919. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas.



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. . As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Temse, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 000236323.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do REnº776.594-RG/SP (Tema RG nº 919).



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição.



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações.



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919.



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.505.790/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 26/11/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASEERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



      I. Caso em exame 



    1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. 



    III. Razões de decidir 



    3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ o acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 11/10/2024).



    20. Assim, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUESENEGAPROVIMENTO. 



    I– A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 



    II– A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 3